Tribunal: STF
Processo: HC 179147
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
COMUTAÇÃO – REQUISITOS – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor William Akerman Gomes assim retratou o habeas corpus:
    O Juízo da Primeira Vara das Execuções Criminais da Comarca de São Paulo/SP, no processo de execução nº 396.126, não acolheu pedido de comutação de penas prevista no Decreto nº 9.246/2017. Assentou não observados os requisitos para obtenção do benefício, considerada a concessão com base no Decreto nº 8.380/2014. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 525.016. 
    O paciente-impetrante sustenta viável a comutação da pena, dizendo atendidos os requisitos do Decreto. Afirma ausente o óbice versado no parágrafo único do artigo 7º nele contido, realçando que o benefício anterior foi deferido após 25 de dezembro de 2017. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a observância da comutação. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Intimada a prestar assistência, a Defensoria Pública da União, mediante a petição/STF nº 81.540/2019, juntou documentos.
    2. A comutação pressupõe o atendimento, pelo reeducando, dos requisitos previstos no Decreto, fixados ante critérios de conveniência e oportunidade definidos pelo Presidente da República.
    O artigo 7º, parágrafo único, do Decreto nº 9.246/2017, veda o benefício a quem já tenha sido alcançado por decretos anteriores. Eis o teor do dispositivo: 
     Art. 7º A comutação da pena privativa de liberdade remanescente, aferida em 25 de dezembro de 2017, será concedida, nas seguintes proporções:
    […]
    Parágrafo único. A comutação a que se refere o caput será concedida às pessoas condenadas à pena privativa de liberdade que não tenham, até 25 de dezembro de 2017, obtido as comutações decorrentes de Decretos anteriores, independentemente de pedido anterior.
     O Juízo, ao não acolher o pedido, ressaltou o óbice, noticiando haver sido o paciente beneficiado ante decreto anterior. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 8 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator